Tribunal: STF
Processo: HC 201994
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus empregado para arguir irregularidade em certificação de trânsito em julgado em recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sandro Paulo Tonial em favor de Nelson Pedro Wanzuita, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 1.716.102/SC (eventos 9).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime contra a ordem tributária, por duas vezes (art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal). (evento 4) 
    Extraio do ato dito coator (evento 9):
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    2. Agravo regimental não provido..”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, cerceamento de defesa e constrangimento ilegal em razão de equívoco na emissão da certidão de trânsito de recurso especial. Aduz incorreta a contagem do prazo recursal no STJ, porquanto, na data de 19.4.2021, a Defesa opôs embargos declaratórios com pedido de efeito modificativo, tendo, assim, ‘o Paciente prazo de 15 dias para interposição do RE’. Ressalta que o Paciente foi preso em razão do trânsito em julgado da condenação. Requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, com a suspensão do cumprimento de pena ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com utilização de tornozeleira eletrônica, até julgamento de mérito do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação dos efeitos da decisão da autoridade coatora e, sucessivamente, pela suspensão, de forma definitiva, o cumprimento da pena pelo Paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De outro lado, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora